Tribunal: TJPA
Processo: 0808936-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública. O fumus comissi delicti resta evidenciado, sobretudo pela fase em que se encontra o processo de origem, no qual o paciente já fora condenado, com base em provas concretas e judicializadas, pelo delito de estupro de vulnerável, já tendo inclusive sido a condenação confirmada perante este E. Tribunal de Justiça em recurso de Apelação Criminal. Já a fundamentação acerca do periculum libertatis (garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública), de igual modo se mostra pertinente, haja vista se tratar o delito de estupro de vulnerável, perpetrado contra uma criança de apenas 11 (onze) anos de idade, sendo tão extrema a violência perpetrada, que gerou intenso sangramento na vítima, gerando a necessidade de atendimento médico, o que demonstra a extrema reprovabilidade da conduta, o que inclusive gerou repercussão local, pois a vizinhança tomou conhecimento do ocorrido. Ademais, insta salientar que o paciente após o delito se evadiu do distrito da culpa, tomando rumo incerto e não sabido por longos anos. Destacou ainda o Juízo a quo, que o paciente compareceu pessoalmente na Vara de origem, o que foi certificado nos autos, momento em que foi citado pessoalmente, no entanto, não mais acompanhou o andamento do processo, nem comunicou mudança de endereço, com a clara intensão de evitar a futura aplicação da lei penal, fato este que fez com que o processo tramitasse por mais de vinte anos, tendo ficado suspenso por longo período tempo, inclusive a quando da sentença (20/05/2019) ainda se encontrava em local incerto e não sabido, sendo efetivamente preso somente em 30/05/2021, cessando sua condição de foragido. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808936-82.2021.8.14.0000

PACIENTE: ISRAEL CAMARA GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS ­
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado, sobretudo pela fase em que se encontra o processo de origem, no qual o paciente já fora condenado, com base em provas concretas e judicializadas, pelo delito de estupro de vulnerável, já tendo inclusive sido a condenação confirmada perante este E. Tribunal de Justiça em recurso de Apelação Criminal.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública), de igual modo se mostra pertinente, haja vista se tratar o delito de estupro de vulnerável, perpetrado contra uma criança de apenas 11 (onze) anos de idade, sendo tão extrema a violência perpetrada, que gerou intenso sangramento na vítima, gerando a necessidade de atendimento médico, o que demonstra a extrema reprovabilidade da conduta, o que inclusive gerou repercussão local, pois a vizinhança tomou conhecimento do ocorrido. Ademais, insta salientar que o paciente após o delito se evadiu do distrito da culpa, tomando rumo incerto e não sabido por longos anos. Destacou ainda o Juízo
a quo
, que o paciente compareceu pessoalmente na Vara de origem, o que foi certificado nos autos, momento em que foi citado pessoalmente, no entanto, não mais acompanhou o andamento do processo, nem comunicou mudança de endereço, com a clara intensão de evitar a futura aplicação da lei penal, fato este que fez com que o processo tramitasse por mais de vinte anos, tendo ficado suspenso por longo período tempo, inclusive a quando da sentença (20/05/2019) ainda se encontrava em local incerto e não sabido, sendo efetivamente preso somente em 30/05/2021, cessando sua condição de foragido.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0808936-82.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS (OAB/PA nº 21.475)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL/PA.

PACIENTE:
ISRAEL CAMARA GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS (OAB/PA nº 21.475)
, em favor de
ISRAEL CAMARA GUIMARÃES
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL/PA
.

Aduz que fora condenado pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Capital/PA, em decorrência de estupro de vulnerável. (art. 217-A, CPB).

Assevera que foi negado ao paciente a possibilidade de apelar em liberdade, mesmo sendo provado nos autos que o suposto crime foi praticado no ano de 1998, e desde então não se tem notícias de que o paciente teve outra conduta gravosa ou consequência de qualquer outro crime, e vem vivendo sua vida mediante uma conduta ilibada, logo em todo esse tempo em que o processo se arrastou construiu uma vida e uma família e nunca pôs em perigo a sociedade, portanto teria direito de apelar em liberdade.

Alega, em suma, predicados pessoais favoráveis; ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, expedindo-se alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

O pleito liminar foi analisado e
indeferido
pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias, haja vista que pelas normas regimentais sou prevento ao feito. (ID n. 6085298)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6085298):

“[...] O processo foi sentenciado por este Juízo, no dia 21/05/2019, ocasião em que o réu foi condenado à pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do CPB.

Após recurso da defesa, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, que confirmou a sentença deste Juízo, por unanimidade, através do Acórdão n° 214069, inclusive quanto à dosimetria da pena, proferida no dia 02/09/2020 (cópia, em anexo).

A defesa do acusado interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, em 16/08/2021, ainda pendente de decisão, segundo consta no sistema LIBRA.

A insatisfação do paciente recai sobre a decretação da prisão preventiva por este Juízo, no bojo da sentença (cópia, em anexo), o que foi feito nos seguintes termos:

"DA NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois ficou provado que desde o dia em que cometeu o crime, se evadiu do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e não sabido por longos anos. Além disso, compareceu pessoalmente, o que foi certificado nos autos (fls. 108), momento em que foi citado pessoalmente, no entanto, não mais acompanhou o andamento do processo, nem comunicou mudança de endereço, também com o claro propósito de evitara futura aplicação da lei penal.

Esclareça-se que os pressupostos da custódia cautelar, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos, tanto que a denúncia contra o réu foi recebida e o mesmo se viu processado, sofrendo condenação pela prática do crime.

Encontrando-se presentes, portanto, os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal.

No caso dos autos, resta claro que a futura aplicação da lei penal deve ser assegurada com a prisão cautelar do réu. O mesmo fugiu do distrito da culpa, com o claro propósito de não ser encontrado, o que fez com que o processo tramitasse por mais de vinte anos, tendo ficado suspenso por bastante tempo, enquanto o réu encontrava-se em local incerto.

Além disso, é cediço que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que réu cometa novos delitos contra a vitima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Mesmo sabendo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da prisão processual, a forma e a execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, mormente em casos envolvendo o crime de estupro de vulnerável, mal grave que assola a sociedade e destrói a infância de vítimas.

Deixar que o acusado, mesmo condenado, recorra em liberdade, colocará em risco a efetividade do resultado da sentença e a aplicação da lei penal. Assim refiro porque o delito imputado é de gravidade acentuada, havendo, para este juízo, a certeza de seu cometimento, tendo sido praticado contra criança, havendo a necessidade de ser garantidas a ordem pública e a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu ISRAEL CÂMARA GUIMARÃES, com fulcro no art. 312 do CPP. Expeça-se mandado de prisão.

Independentemente do trânsito em julgado desta sentença, e após cumprido o mandado de prisão, expeça-se Guia de Recolhimento Provisório, que deverá ser remetida ao Juízo da Execução Penal competente, em consonância com o que preceitua a Resolução n° 19/2006- CNJ".

A condenação nos autos ainda não transitou em julgado, restando pendente a apreciação de recurso especial interposto pelo réu junto ao STJ.

O paciente se encontra preso desde o dia 30/05/2021, segundo registro no sistema INFOPEN, tendo sido expedida a competente guia de recolhimento provisória por este Juízo, no dia 28/08/2021, logo após a comunicação da prisão, ressaltando-se que os autos físicos se encontram, em grau de recurso, junto à Seção de Direito Penal [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6157305)

Os autos retornaram conclusos à minha relatoria em razão de minha prevenção.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo a decisão que decretou a prisão do paciente e negou a este o direito de recorrer em liberdade (ID n. 6126896 – p. 20/21):

“[...] DA NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois ficou provado que desde o dia em que cometeu o crime, se evadiu do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e não sabido por longos anos. Além disso, compareceu pessoalmente, o que foi certificado nos autos (fls. 108), momento em que foi citado pessoalmente, no entanto, não mais acompanhou o andamento do processo, nem comunicou mudança de endereço, também com o claro propósito de evitara futura aplicação da lei penal.

Esclareça-se que os pressupostos da custódia cautelar, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos, tanto que a denúncia contra o réu foi recebida e o mesmo se viu processado, sofrendo condenação pela prática do crime.

Encontrando-se presentes, portanto, os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal.

No caso dos autos, resta claro que a futura aplicação da lei penal deve ser assegurada com a prisão cautelar do réu. O mesmo fugiu do distrito da culpa, com o claro propósito de não ser encontrado, o que fez com que o processo tramitasse por mais de vinte anos, tendo ficado suspenso por bastante tempo, enquanto o réu encontrava-se em local incerto.

Além disso, é cediço que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Mesmo sabendo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da prisão processual, a forma e a execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, mormente em casos envolvendo o crime de estupro de vulnerável, mal grave que assola a sociedade e destrói a infância de vítimas.

Deixar que o acusado, mesmo condenado, recorra em liberdade, colocará em risco a efetividade do resultado da sentença e a aplicação da lei penal. Assim refiro porque o delito imputado é de gravidade acentuada, havendo, para este juízo, a certeza de seu cometimento, tendo sido praticado contra criança, havendo a necessidade de ser garantidas a ordem pública e a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu ISRAEL CÂMARA GUIMARÃES, com fulcro no art. 312 do CPP. Expeça-se mandado de prisão.

Analisando a decisão proferidas pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado, sobretudo pela fase em que se encontra o processo de origem, no qual o paciente já fora condenado, com base em provas concretas e judicializadas, pelo delito de estupro de vulnerável, já tendo inclusive sido a condenação confirmada perante este E. Tribunal de Justiça em recurso de Apelação Criminal.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública), de igual modo se mostra pertinente, haja vista se tratar o delito de estupro de vulnerável, perpetrado contra uma criança de apenas 11 (onze) anos de idade, sendo tão extrema a violência perpetrada, que gerou intenso sangramento na vítima, gerando a necessidade de atendimento médico, o que demonstra a extrema reprovabilidade da conduta, o que inclusive gerou repercussão local, pois a vizinhança tomou conhecimento do ocorrido. Ademais, insta salientar que o paciente após o delito se evadiu do distrito da culpa, tomando rumo incerto e não sabido por longos anos. Destacou ainda o Juízo
a quo
, que o paciente compareceu pessoalmente na Vara de origem, o que foi certificado nos autos, momento em que foi citado pessoalmente, no entanto, não mais acompanhou o andamento do processo, nem comunicou mudança de endereço, com a clara intensão de evitar a futura aplicação da lei penal, fato este que fez com que o processo tramitasse por mais de vinte anos, tendo ficado suspenso por longo período tempo, inclusive a quando da sentença (20/05/2019) ainda se encontrava em local incerto e não sabido, sendo efetivamente preso somente em 30/05/2021, cessando sua condição de foragido.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/09/2021